Tribunal: TJMT
Processo: 0007058-97.2016.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007058-97.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROV. DE CARGO DE INVEST.POLICIA (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–– DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes na decisão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS
contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão está omissa e contraditória, posto que deixou de analisar a tese da tentativa de entrega da documentação complementar ainda no prazo de validade da etapa respectiva do concurso.

Assevera que está sendo punida, dez anos depois do efetivo exercício, por ter-se antecipado à entrega dos documentos e depois ter tentado complementar o acervo documental.

Ao final, requer
sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de sanar a omissão e contradição acerca do enfrentamento da não aceitação de complementação pela comissão de concurso, com a consequente concessão da ordem.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID.

86684478.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de Apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança invocada.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

No presente caso, as alegações trazidas nos embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que o Relator trouxe ao voto todas as razões que o levaram ao seu convencimento.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) No caso, em análise detida dos autos, denota-se que o apelante afirma na data aprazada a assistida não possuía dinheiro para solicitar Certidões Negativas Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, uma vez que encontrava desempregada, e já teria gasto um valor razoável para realizar os exames médicos.

Entretanto, baseia-se a questão em alegações unilaterais do Apelante, inexistindo elementos probatórios pré-constituídos que demonstrem a apresentação da documentação faltante no momento tempestivo e adequado.

Acerca dos requisitos e atribuições para a investidura no cargo pretendido, dispõe o Edital n° 002/2009 – SAD/MT, no item 19, e item 19.5:

19. DA SEXTA FASE—INVESTIGAÇÃO SOCIAL

(...)

19.5 No mesmo dia da realização da Terceira Fase—Exame de Saúde, no momento da identificação para o Exame, o candidato deverá entregar, em envelope opaco, lacrado e identificado, o formulário referido no subitem

19.4, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os seguintes documentos: a) fotocópia autenticada do documento de identidade; b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF; c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral; f) fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, para os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia; g) fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de grau superior , fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, para os candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia; h) fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, para os candidatos ao cargo de Investigador de Polícia; i) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.); j) carta de recomendação para o exercício do cargo pretendido, firmada por 2 (duas) autoridades policiais ou judiciárias, contendo endereços e telefones para contato; k) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual

e/ou municipal; l) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil; m) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. n) apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens ou efetuar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002; (...) 19.6 Será eliminado do concurso, o candidato que não entregar, no momento da identificação para a Terceira Fase - Exame de Saúde, a documentação especificada no subitem 19.5 ou for considerado não-recomendado na Investigação Social.

Como se verifica, a ausência de entrega da documentação especificada no subitem 19.5 é uma das condições incapacitantes para a investidura da Apelante no cargo público, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que a continuidade da Apelante no referido concurso importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, outro caminho não há a não ser a denegação da segurança pleiteada, não merecendo reparos a sentença guerreada. (...)”

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício,
restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 –
Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021